Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. RECUSA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES. TERMO FINAL DO CONTRATO LOCATÍCIO. REPAROS NO IMÓVEL. ALUGUÉIS APÓS O DISTRATO INDEVIDOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o locador não pode condicionar a devolução do imóvel à realização de reforma ou consertos pelo locatário, por configurar condição potestativa, e porque pode a questão referente à reparação de eventuais danos ser objeto de ação própria.

2. Os débitos relacionados ao uso do imóvel não impedem a retomada do imóvel pelo locador, nem o ressarcimento dos danos causados ao imóvel pelas vias próprias.

3. Comprovados danos ao imóvel objeto da locação e o pagamento dos consertos pelo locatário, é devido o ressarcimento dos valores desembolsados.

4. O fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento das cláusulas e condições do ajuste locatício, tais como aluguéis, água, esgoto e energia elétrica do imóvel durante a vigência do contrato, ainda que não conste com responsável nas concessionárias de serviços públicos.

5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.